Tribunal: TJMT
Processo: 1018514-30.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018514-30.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[LEONARDO BOAVENTURA ZICA - CPF: 658.540.391-68 (ADVOGADO), NOVA GUAPORE ENERGETICA S/A - CNPJ: 22.976.970/0001-60 (AGRAVANTE), WIECHETECK ENGENHARIA ELETRICA LTDA - CNPJ: 77.774.883/0001-11 (AGRAVADO), DEBORA MACENO - CPF: 019.271.389-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE: NOVA GUAPORE ENERGETICA S/A

AGRAVADA: WIECHETECK ENGENHARIA ELETRICA LTDA

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE MULTA CONTRATUAL C/C COBRANÇA – DECISÃO QUE DETERMINA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTES DO SANEAMENTO

- EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REJEIÇÃO – APLICAÇÃO DE MULTA POR INTUITO PROTELATÓRIO – POSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO SANÁVEL – LEGÍTIMO EXERCÍCIO DOS PODERES DE DIREÇÃO DO PROCESSO – RECURSO DESPROVIDO.

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão que aplica multa por litigância de má-fé, com base na teoria da taxatividade mitigada (Tema 988/STJ), dada a potencialidade de dano imediato e de difícil reparação.

2. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a decisão que determina a especificação de provas pelas partes antes do saneamento formal do processo, uma vez que o Código de Processo Civil não estabelece ordem cronológica rígida para tais atos procedimentais.

3. O magistrado, no exercício dos poderes de direção do processo (art. 139 do CPC), pode optar por colher previamente as manifestações das partes sobre as provas que pretendem produzir, para somente depois proceder ao saneamento e organização do feito, adequando o procedimento às especificidades da causa e às necessidades do conflito.

4. A oposição de embargos de declaração sem a demonstração efetiva de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, com o objetivo de rediscutir o procedimento adotado pelo juízo ou de forçar a antecipação de atos processuais, caracteriza manifesto intuito protelatório e autoriza a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

5. Recurso desprovido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
NOVA GUAPORÉ ENERGÉTICA S/A
contra decisão proferida na
Ação Declaratória de Inexistência de Multa Contratual c/c Cobrança no 1046794-87.2022.8.11.0041
ajuizada por
WIECHETECK ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA,
que rejeitou os embargos de declaração opostos e manteve íntegro o despacho que “determinou a intimação das partes, para no prazo de 10 dias, especificarem outras provas que pretendam produzir, justificando a necessidade a pertinência com a controvérsia, sob pena de indeferimento, nos termos dos artigos 319, VI; 346, parágrafo único; 349 e 351 do Código de Processo Civil, sem prejuízo de julgamento antecipado da lide, se for o caso”, bem como considerando o manifesto intuito protelatório dos embargos, com fundamento no art. 1.026, § 2o, do CPC, condenou a embargante ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor da parte embargada.

Alega que a decisão recorrida, embora não prevista expressamente no rol do artigo 1.015 do CPC, acarreta gravame imediato, de difícil ou impossível reparação posterior, por impor multa por litigância de má-fé.

Argumenta que a decisão agravada foi proferida sem o devido saneamento dos autos e sem a delimitação clara dos pontos controvertidos, contrariando o disposto no art. 357 do CPC, e que permitir a produção de prova sem a prévia delimitação das questões controvertidas poderá causar dilação probatória indevida, gerar nulidades futuras e comprometer a efetividade da tutela jurisdicional.

Defende que os embargos de declaração opostos, além de possuírem respaldo legal, foram apresentados em estrita observância à hipótese de cabimento prevista no art. 1.022 do CPC, visando suprir omissão relevante na decisão anterior, que deixou de se pronunciar sobre o saneamento do processo e a fixação dos pontos controvertidos.

Salienta que a penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC somente se aplica nos casos em que restar caracterizado o uso de embargos de declaração com manifesto caráter protelatório, o que não se verifica na espécie.

Ressalta que o juízo de origem incorreu em equívoco ao interpretar que o despacho impugnado possuiria "natureza de ato ordinatório preparatório à fase de saneamento", quando, na verdade, possui conteúdo decisório relevante, considerando a necessidade de saneamento do feito e delimitação das controvérsias antes da fase instrutória.

Por fim, sustenta que os embargos de declaração foram manejados com amparo legal, objetivando garantir o adequado curso processual, sendo incabível presumir conduta protelatória da parte unicamente por exercer, de forma regular e fundamentada, seu direito constitucional ao devido processo legal.

Ao final, requer o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a imposição de multa por suposto caráter protelatório dos embargos de declaração, reconhecendo-se a legitimidade e a boa-fé processual da conduta adotada pela agravante, bem como para que seja determinada ao juízo de origem a realização do saneamento do feito, com a fixação dos pontos controvertidos, antes da abertura de prazo para especificação de provas pelas partes, em conformidade com o artigo 357 do Código de Processo Civil.

A liminar foi indeferida (ID 292702384).

A agravada apresentou contraminuta (ID 293504354) defendendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
WIECHETECK ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA
ajuizou a

Ação Declaratória de Inexistência de Multa Contratual c/c Cobrança no 1046794-87.2022.8.11.0041
contra
NOVA GUAPORÉ ENERGÉTICA S/A,
aduzindo que firmou CONTRATO DE EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL LINHA DE TRANSMISSÃO com a parte ré, onde definiu-se o objeto da empreitada, bem como o valor a ser pago pelo serviço (R$ 6.000.000,00).

A ação originária versa sobre contrato de empreitada por preço global celebrado entre as partes, com prazo de 180 (cento e oitenta) dias para conclusão dos serviços.

A autora/agravada alegou que não foi possível cumprir o prazo contratual por diversos motivos que, em sua ótica, justificariam a prorrogação, impugnando assim a aplicação de multa por inadimplemento efetuada pela requerida.

Salientou que entre os fatores apresentados pela agravada como justificativa para o descumprimento do prazo contratual, destacam-se: (i) alterações no projeto executivo; (ii) excesso de chuvas; (iii) atrasos no fornecimento de materiais; (iv) episódio envolvendo o desaparecimento e morte de colaborador; (v) ausência de licença para supressão vegetal; (vi) bloqueio de linha de transmissão; (vii) obstáculos criados por proprietários de imóveis vizinhos; e (viii) afastamento de funcionários por contaminação por Covid-19.

Assim, ajuizou a demanda para que fosse declarada a inexistência e a inexigibilidade da obrigação referente à multa contratual prevista na cláusula 18.2, uma vez que o prazo em que foi cumprida a obrigação referente aos serviços resta justificado.

Na contestação, a requerida sustentou que os atrasos decorreram exclusivamente de falhas operacionais da própria autora, a quem incumbia prever os riscos da obra e garantir os meios adequados à sua execução dentro do prazo, bem como que as alterações no projeto decorreram de omissões da autora, que o período chuvoso ocorreu após o prazo contratual, e que os demais fatos alegados não encontram respaldo probatório nos autos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação.

No ID 183979234 – autos de origem, o magistrado determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendem produzir.

A requerida/agravante opôs embargos de declaração alegando que a decisão não se manifestou sobre a necessidade de saneamento dos autos e de fixação dos pontos controvertidos, essenciais para a continuidade do processo e adequado exercício do direito de defesa das partes.

Ao decidir, o magistrado
Dr. Luis Otavio Pereira Marques,
rejeitou os embargos de declaração e em razão de considerar o manifesto intuito protelatório dos embargos (art. 1.026, § 2o, do CPC), condenou a requerida ao pagamento de multa fixada em 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, que deverá ser revertida em favor da parte embargada (ID 194120147 – autos de origem), conforme relatado.

Dessa decisão, a requerida interpôs o presente recurso de agravo de instrumento.

Pois bem.

O recurso não comporta provimento.

A controvérsia central consiste em verificar: (i) se havia omissão na decisão embargada quanto à necessidade de prévio saneamento e fixação dos pontos controvertidos; e (ii) se os embargos de declaração opostos tinham caráter protelatório a justificar a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

No caso em exame, verifica-se que a decisão objeto dos embargos de declaração limitou-se a determinar que as partes especificassem as provas que pretendiam produzir, justificando sua pertinência e necessidade, ou seja, trata-se de despacho de mero expediente, sem conteúdo decisório relevante, que visa apenas impulsionar o processo rumo à fase instrutória.

Assim, de acordo com a sistemática processual vigente, embora o art. 357 do CPC preveja o saneamento e a organização do processo como etapa preparatória para a instrução, não há imposição de ordem cronológica rígida que obrigue o magistrado a sanear o feito antes de ouvir as partes sobre as provas que pretendem produzir.

Ao contrário, a boa técnica processual muitas vezes recomenda que o juiz tome conhecimento das provas pretendidas pelas partes para, somente então, delimitar adequadamente as questões controvertidas e decidir sobre a distribuição do ônus probatório.

Assim, o magistrado pode postergar o saneamento formal do feito para momento posterior à manifestação das partes sobre as provas pretendidas.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - CERTIDÃO DO JUÍZO - INTIMAÇÃO - PARTES - ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS - DESPACHO SANEADOR - MOMENTO POSTERIOR - POSSIBILIDADE - ARTS. 331, §§ 2o E 3o DO CPC. 1. A certidão do juízo ou o despacho que intimam as partes para especificação de provas possuem natureza de mero expediente, e por tal motivo, não oferecem qualquer conteúdo lesivo à parte. 2. Segundo assentado pela jurisprudência do e. STJ, a ausência do despacho saneador não acarreta a nulidade do processo, sendo esta considerada apenas quando demonstrado evidente prejuízo para uma das partes. 3. Nesse sentido, não se vislumbra qualquer prejuízo à parte ante a prévia intimação para especificação de provas, anteriormente ao saneador, eis que o juízo a quo apenas postergou a análise das preliminares suscitadas e a fixação dos pontos controvertidos para momento futuro, por ocasião do saneamento do processo. 4. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-DF 20150020220824 DF 0022459-05.2015.8.07.0000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 16/09/2015, 5a TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 05/10/2015, Pág.: 270)

No caso, o juízo de primeiro grau, nos termos do artigo 139 do CPC, optou por colher previamente a manifestação das partes sobre as provas pretendidas, para somente depois proceder ao saneamento formal.

Logo, tal procedimento não configura omissão sanável por embargos de declaração, mas simples escolha de técnica de condução processual, amparada pela legislação e pela jurisprudência.

Vale ressaltar que os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, têm cabimento para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão embargada.

Na hipótese, não se verifica qualquer desses vícios na determinação de especificação de provas, pois o saneamento do processo seria naturalmente enfrentado em momento posterior, após a manifestação das partes sobre as provas pretendidas.

Assim, os embargos opostos pela agravante revelam verdadeira inconformidade com a técnica processual adotada pelo juízo, e não a existência de vício sanável por meio do recurso integrativo, o que caracteriza seu uso inadequado e justifica a aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, §2o, do CPC.

Destarte, não havendo omissão, contradição ou obscuridade na decisão embargada que justificasse a oposição dos embargos de declaração, a pretensão da ora agravante, na verdade, era modificar o procedimento adotado pelo juízo, forçando a antecipação do saneamento formal do feito, finalidade estranha aos embargos de declaração.

Portanto, a alegação de que a multa aplicada viola o direito ao contraditório e à ampla defesa não se sustenta, pois o uso de embargos de declaração para finalidade distinta daquelas previstas no art. 1.022 do CPC extrapola esses limites e configura abuso do direito de recorrer, motivo pelo qual deve ser mantida a decisão singular.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025